Tribunal: TJMT
Processo: 0037813-59.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037813-59.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AILSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 393.850.601-63 (APELADO), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO), RONI MARTINS DOS SANTOS (VÍTIMA), RONI MARTINS DOS SANTOS - CPF: 567.836.471-53 (VÍTIMA), KATIA CILENE MARTINS SILVA - CPF: 062.156.811-21 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 048.578.901-94 (ASSISTENTE), LINDERLÂNIO SANTOS SARAIVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA PRONÚNCIA – PERTINÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

“A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime”
(STJ,

AgRg no AREsp 2209043/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que impronunciou
Ailson Martins dos Santos
, denunciado pela prática do delito previsto no
art. 121, § 2°, inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal
(ID 179949155).

Inconformado, o órgão ministerial pugna pela pronúncia do apelado, ao argumento de que a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria encontram-se sobejamente demonstrados (ID 179949161).

Manifestando-se em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 179949163).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 181077190).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo ministerial que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à impronúncia do acusado, razão pela qual pugna por sua pronúncia pelo crime narrado na denúncia, ao argumento de que a materialidade se encontra comprovada, bem como há indícios suficientes de autoria (ID 179949161).

O apelado foi denunciado em razão dos seguintes fatos:

“[...] no dia 10 de abril de 2017, por volta das 21h00min, em via pública, na Avenida 30, Bairro Jardim Industriário, nesta Capital, MARCOS RODRIGO DOS SANTOS CUNHA (falecido), agindo mediante determinação de AILSON MARTINS DOS SANTOS, vulgo “AMAZON”, por motivo torpe, bem como mediante dissimulação, alvejou RONIMARTINS DOS SANTOS, o qual, em razão das perfurações por projéteis de arma de fogo, veio a óbito no dia 14 de maio de 2017. Restou que a vítima devia ao denunciando AILSON a quantia aproximada de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da compra de entorpecentes, razão esta que levou a este último determinar a MARCOS que matasse RONI. Desta forma, extrai-se do presente inquérito policial, que o acusado MARCOS, a mando de AILSON, solicitou que um casal de “noiados” convidasse a vítima para irem até um determinado local, sob o falso pretexto de consumirem droga, oportunidade em que MARCOS estava aguardando pela vítima e efetuou diversos disparos contra a mesma, conforme consta no laudo pericial no 1.1.01.2017.104817-01. Salienta-se que a vítima não veio a óbito no local, entretanto, sua morte é decorrente dos disparos realizados por MARCOS amando de AILSON, vulgo “AMAZON”, conforme pode-se observar no laudo pericial acima mencionado”
(ID 179949161).

Conforme consta da r. sentença, a comprovação da materialidade foi claramente reconhecida pelo juízo singular:

“Na hipótese, a materialidade do crime de homicídio qualificado encontra-se devidamente demonstrada pelo Boletim de ocorrência DHPP n. 2017.160529 (ID 59783092 - fls. 10/11); Boletim de ocorrência PMMT n. 2017.121791 (ID 59783092 – fls 12/14); relatório policial (ID 59783093 - fls. 6/7); laudo pericial n. 1.1.01.2017.104817- 01 (ID 59783093 - fls. 11 à 09 ID 59783096); laudo médico (ID 59783093 - fls. 1/5) [...]”
(ID 179949155, p. 3-4).

Todavia, quanto aos indícios de autoria, equivocadamente, o juízo singular consignou que:

“Analisando os autos, muito embora se extraia dos depoimentos em sede inquisitorial, indícios de que o acusado possa ser o mandante do crime, durante a instrução criminal, nenhum elemento de prova foi colhido para sustentar a referida versão, tendo Ailson negado autoria”
(179949155 - p. 8).

É cediço que, para fins de pronúncia, conforme o
caput
do artigo 413 do Código de Processo Penal, quanto à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar a existência de indício suficiente, portanto, a probabilidade de autoria; pressuposto sobejamente demonstrado
in casu.

Quanto à identidade do acusado Ailson, ao ser ouvida em juízo a testemunha policial Francisco Leite de Oliveira, explicou detalhadamente sobre as diligências realizadas a fim de identificar a pessoa de alcunha “Amazon”, apontada pela vítima e testemunhas como mandante do homicídio, veja-se:

“[...] “Promotor: O senhor participou de atos instrutórios, investigatórios desse inquérito policial? O senhor pode nos dizer a cronologia das investigações a concatenação dos atos investigatórios, por gentileza?

Francisco: sim, senhor. Sim, nós não fizemos o local de crime uma vez que foi homicídio tentado, porém na data do fato, o atendimento da policial militar foi citado que o Amazon seria o suspeito que a própria vítima o teria citado. Então já existia um boletim de ocorrência onde o suspeito seria o Amazon. A liberação se deu 30 dias após o evento de homicídio tentado, fizemos a liberação e começamos as investigações, iniciamos as investigações. Buscamos por familiares que já existia entre os familiares a informação do envolvimento do Amazon e deslocamos até o local dos fatos e conversamos com o informante ali do... amigos da vítima. Nos deram informações que Marquinhos seria o autor dos disparos e Amazon também estaria naquele evento. Passado algum tempo, o Marquinhos começou a dizer, a bater papo lá no... pelo bairro, pela região e também veio a óbito. E esse homicídio também é investigado que ta como... aparece como... um dos... o mandante o Amazon também porque o Marquinho estaria abrindo a boca que quem teria mandado seria Amazon e ele executado. É... em relação as informações trazidas para relatório, houve dificuldades no início... iniciais para identificar o Amazon que só existia esse apelido. Abrimos todas as ferramentas possíveis, buscamos informações nos meios policiais e não conseguimos, tivemos dificuldades, encontramos uma outra pessoa que seria traficante da região mas não seria o mesmo, então nós conseguimos encontrar o irmão do Amazon numa borracharia e o entrevistamos e ele nos disse que Amazon seria o irmão dele e que o nome seria Ailson, né. E que o apelido seria Amazon porque ele tinha uma borracharia com esse nome ali na região, então nós buscamos através de sistemas, encontramos boletins de ocorrência registrados pelo Ailson e ali tinha o nome dele e alcunha de Amazon. Então a partir daí nós conseguimos identificar o Amazon. Diante disso, nós tentamos então oitiva-lo. Fizemos várias diligencias no sentido de intima-lo, deixamos a intimação com o funcionário, ele mandou uma outra pessoa comparecer na delegacia dizendo que essa outra pessoa seria o dono da borracharia... em questão do... localizamos ele tinha outra borracharia em outro local, e...

Promotor: o senhor se recorda do nome dessa pessoa que ele teria mandado ir à delegacia?

Francisco: eu não me recordo, mas está nos autos do inquérito.

Promotor: por acaso seria o senhor Liberlanio Santos Saraiva?

Francisco: eu me recordo que o nome era estranho, mas eu não posso afirmar, tá?

Promotor: ta bom. não, ta bom. Pode continuar, muito obrigado. Vamos lá.

Francisco: tava uma dificuldade muito grande e essa pessoa que compareceu ali, compareceu com advogado que prestava serviço para o Amazon que o acompanhou até a delegacia na época dos fatos, aí lá ele foi ouvido, disse que era ele o dono, enfim, nós não conseguimos localizar o Amazon e trazer ele pra ser ouvido na delegacia. E posteriormente, a morte do Marquinho que se deu ali na região é uma outra investigação que... quer dizer, a investigação da morte do Marquinhos, ela continuou lá no nosso cartório e posteriormente quem teria matado o Marquinhos seria Japão do Passaredo, que também morreu ali na região. A motivação da morte do... da vítima em questão se deu pelo fato de dividas e assim foi o que foi repassado por familiares e por pessoas que não quiseram aparecer nos autos. Lembrando que tem familiares dele que trabalham lá no posto onde aconteceu o fato, então tem assim, foi muito substancial as informações que chegaram. Porém, as pessoas tem medo de aparecer.

Promotor: entendi, então nesse processo de trabalho de campo, coleta de dados, informações, as pessoas demonstraram e externaram medo em relatar o que sabiam do fato?

Francisco: exatamente. Ali, no entorno ali, existem outros comerciantes que são honestos e que não apoiam esse tipo de situação que colaboraram também e pediram para não aparecer nos autos.

Promotor: tá, o senhor juntamente com o investigador... primeiro que o investigador Adilson Rodrigo da Silva, que no dia 29 de maio de 2017, depois no dia 25 de setembro de 2018 o senhor e o Laion Eduardo Martins Rodrigues, depois em 24 de abril de 2019 o senhor e também Laion Eduardo... e... e na data de 26 de abril de 2019 o senhor e o Laion produziram quatro relatórios atendendo ordem de serviço da autoridade policial. O senhor se recorda desses relatórios, teve acesso? Consultou antes de vir para a audiência?

Francisco: não senhor. Eu to numa situação familiar, meu pai ta na UTI entubado e eu mesmo não tive...

Promotor: não, tudo bem. Mas os senhores materializam tudo aquilo que colhem de dados e informações dos relatórios, se o senhor quiser eu posso ler, mas isso ta nos autos e acredito que o senhor confirme o teor dos relatórios os quais o senhor como servidor público subscreveu e assinou, não é isso?

Francisco: sim, senhor.

Promotor: tá, então vamos lá, objetivamente, o senhor conseguiu identificar o Amazon como sendo o autor... o autor não, o mandante desse crime e a motivação então seria essa dívida afeta a droga...

Francisco: sim. Sim.

Promotor: certo, essa questão da ... do Marquinhos, o envolvimento do Marquinhos. Ele foi morto quanto tempo depois?

Francisco: eu não me recordo a data... quanto tempo... após esse crime, mas ele foi ali nesse mesmo local, me recordo que foi bem próximo de onde o Roni morreu.

Promotor: é, inclusive o senhor mencionou no relatório, né, em um dos relatórios, nesse relatório mais precisamente é o de 25 de setembro de 2018, de que o Amazon teria determinado a morte do Marcos Rodrigo dos Santos Cunha, quem teria praticado seria o Japão do Passarelo inclusive estaria se vangloriando depois do crime.

Francisco: o Marquinho ficou se vangloriando do crime depois do crime, por esse motivo...

Promotor: O Marquinho ou o Amazon?

Francisco: não, o Marquinho ficou se vangloriando do crime lá pela região, por esse motivo também foi morto.

Promotor: tá entendi, ele ficou se vangloriando e por isso foi morto. Começou a falar demais?

Francisco: isso.

Promotor: entendi. E o fato do Rone o senhor chegou a obter a informação da maneira como foi o delito, ou seja, o Rone era usuário de entorpecente, tava próximo ali do... posto São Matheus e teria sido atraído por pessoas para determinado local onde foi executado, esses dados foram levantados pelos senhores?

Francisco: sim, ele foi convidado a fazer uso de entorpecentes por pessoas... por um casal ali nas proximidades e aí quando ele se retirou se aproximou dele o Marquinhos e efetuou os disparos

Promotor: entendi, entendi. Essa borracharia mencionada era próximo ao posto Sinuelo ali nas margens da BR364, né?

Francisco: sim, a última borracharia que o Amazon estaria tocando seria essa ai, próxima ao Sinuelo. Promotor: Os senhores não localizaram o Amazon?

Francisco: não, não conseguimos localizar. Inúmeras diligencias foram feitas e não conseguimos localizar.

Promotor: Entendi, os senhores foram ao estabelecimento que era do Amazon?

Francisco: sim, fomos.

Promotor: e não conseguiram localizar... conseguiram localizar alguém ali?

Francisco: é... nós retornamos lá onde ele tinha borracharia anterior e tinha um funcionário dele fazendo transporte num caminhãozinho. E foi assim que a gente deixou a intimação para ele comparecer a delegacia.

Promotor: certo, essas pessoas que os senhores entrevistaram, elas não quiseram materializar o depoimento?

Francisco: não, não se disponibilizaram a ir à delegacia e não queriam se envolver até mesmo pela própria vida.

Promotor: entendi, tinham medo do Amazon.

Francisco: tinham medo.

Promotor:: entendi, então após a morte do Rone o marquinhos que seria o executor dos disparos da morte do Rone, também foi morto a mando do Amazon

Francisco: conforme informações colhidas, sim

Promotor:: ta certo. Bom, então o senhor ratifica na integra esses relatórios... o senhor tem mais algum fato que o senhor queira relatar que o senhor se recorde, por gentileza?

Francisco: no momento não, não me recordo (ininteligível). [...]

Juiz: sim, algumas perguntas, primeira antes. O senhor está na investigação com algum outro nome ou apelido? Alias com alguma outra pronuncia? (inaudível)

Francisco: não, a investigação é Amazon, quando nós tentamos...

Juiz: qual o nome do Amazon que posteriormente foi constatado?

Francisco: Ailson Martins... mas não sei o sobrenome.

Juiz: (ininteligível)

Francisco: Ailson Martins, são os dois primeiros nomes.

Juiz: quem é Adson Coque da Silva?

Francisco: era um outro traficante da região quando nós buscamos informações das delegacias sobre um traficante Amazon aí o pessoal da delegacia olhou existe um traficante ali que é o “Arizon”, ele mora ali na região e tal...

Juiz: mas o apelido do Arizon é Amazon?

Francisco: não. Arizon. Aí no decorrer das investigações nos fizemos essa informação para o delegado e ele falou “então vamos pegar as fotografias e levar para as pessoas que você tem contato, pra ver se é isso” e aí não foi constatado que era o Arizon, então voltaram as informações e procuramos o irmão dele.

Juiz: tá, e quem é essa pessoa aqui (juiz mostra uma foto num notebook) que o senhor juntou nos autos?

Francisco: é o Ailson. Esse aí seria o Amazon. [...]

Juiz: certo, perfeito, perfeito. Folha 43 dos autos baixados em PDF, tá doutor? Outra coisa, nas imediações, no posto, do posto, ou então no Sinuelo, quantas pessoas com esse apelido foi constatado na investigação que seja borracheiro?

Francisco: só ele.

Juiz: Tá, certo. E referente a ligação que o doutor falou, por que razão o Amazon não compareceu ao local, ele pôde lhe informar por que não queria comparecer naquele instante para pegar a intimação?

Francisco: eu (inaudível) recordo que ele alegou. Ele estaria (ininteligível).

Juiz: certo, perfeito. O senhor sabe me informar se após dessa procura da intimação para que ele comparecesse à delegacia ele mudou da capital?

Francisco: eu não sei informar para o senhor porque nós não... nem durante as investigações nós não conseguimos localizar ele, a gente ficava aguardando as ordens de serviço público posteriores e sempre que a gente diligenciava lá pelo bairro e procurava pelo Amazon mas a gente nunca conseguiu localizar.

Juiz: certo, perfeito. Policial, mais alguma coisa que o senhor gostaria de esclarecer sobre esse fato que não foi perguntado? Ah, por ocasião aqui, ele forneceu outro endereço? Onde ele residia?

Francisco: não. Nós levantamos por lá (ininteligível) dados, buscamos familiares, e...

Juiz: o senhor sabe se alguém esteve na delegacia ou o representando para saber dos fatos?

Francisco: Houve um advogado na época que acompanhou essa pessoa a qual nós deixamos a intimação e ele compareceu...

Juiz: que não era o Amazon?

Francisco: que não era o Amazon.

Juiz: e por que o Amazon não foi? O senhor sabe me informar?

Francisco: não sei, não sei informar. [...]”
(ID 179949161, p. 4-9).

Ouvida em sede policial, a testemunha Kátia Silva, sobrinha da vítima Roni, declarou que, enquanto esteve internado no hospital, lhe revelou que sofreu os disparos de arma de fogo por determinação do “Amazon” (Ailson):

“QUE a depoente é sobrinha da vítima RONI; QUE RONI trabalhava como pintor da construção civil; QUE a vítima RONI era usuária de drogas há muito tempo, sendo que de um tempo para cá se afundou mais nas drogas; QUE RONI já tinha sido preso duas vezes por envolvimento no tráfico de drogas; QUE algum tempo antes do crime, a vítima estava morando na casa da mãe da depoente; QUE começou a ir várias pessoas na casa da mãe da depoente cobrar a vítima de um valor referente a drogas e de uma encomenda de homicídio; QUE a própria vítima explicou a respeito disso para sua família, disse que um traficante da região do Jardim Industriário, conhecido como “AMAZON” tinha pagado a vítima e um primo da depoente de nome ALEXSSANDRO para eles matarem um homem no “pé da serra”, sendo que a depoente não sabe informar quem seria esse homem; QUE a vítima contou que pegou o valor para matar essa tal pessoa porém usou o dinheiro para consumir entorpecente e não concluiu o “serviço” para qual tinha sido contratado; QUE no total a vítima estava devendo a quantia de oito mil reais para o “AMAZON”, sendo que estava pagando em pequenas prestações e já tinha pago três mil reis; QUE no mesmo dia do crime em tela, várias pessoas viram e contaram para a depoente que a vítima estava no posto São Mateus no bairro Jardim Industriário, quando “AMAZON” aparece por ali na caminhonete dele e disse para a vítima que queria o restante do dinheiro naquele dia e que se a vítima não pagasse ele ia mata-la naquele mesmo dia; QUE mais tarde, a vítima estava bebendo nesse mesmo posto em companhia de um homem conhecido por “PESCOÇO CORTADO’’, quando aparece por ali um casal e “noiado” e chamou a vítima para ir consumir entorpecente em outro local; QUE a vítima foi até esse local; QUE a vítima foi até esse local, sendo que a pessoa de “MARQUINHOS” já aguardava a vítima e que o “MARQUINHOS” estava com uma motocicleta Fan de cor preta; QUE “MARQUINHOS” desferi um primeiro disparo contra a vítima que acertou na mão da vítima; QUE a vítima saiu correndo, mas “MARQUINHO” foi atrás dele e desferiu mais três disparos contra ela; QUE a depoente não sabe informar quem é esse casal que chamou para a vítima para o local do fato; QUE a motocicleta Fan preta utilizada no crime pertence a uma pessoa de nome JHONE que por sua vez é um funcionário de uma borracharia do “AMAZON”; QUE a vítima sobreviveu mais de trinta dias, ficou internada no hospital, mas não resisti e faleceu; QUE enquanto estava internada no hospital, a vítima disse que “AMAZON” tinha sido o mandante do crime em tela, mas não disse nada sobre os executores; QUE “AMAZON” já ligou várias vezes para ALEXSSANDRO cobrando o valor da dívida, sendo que “AMAZON” usou os numerais: 65.99250-6530 e 65.99971-2439, o ameaçando de morte caso não pague, inclusive ALEXSSANDRO teve que ir embora da cidade e não se sabe qual é seu paradeiro; QUE “AMAXON” anda em uma caminhonete S10 preta de placa NJH 9174, com um amassado lado esquerdo e sem tampa traseira”
(ID 179949161, p. 13-14).

Em juízo, mantendo tal versão, declarou que:

“Kátia: [...] Meu pai não conseguiu falar que ligaram pro meu pai que ele trabalha lá também falando que tinham atirado nele na noite anterior que ele tava no pronto socorro. Aí meu avô avisou, peguei... peguei minha mãe, passei na casa do Paulo, né, que é o filho mais próximo dele, passamos e descemos pro pronto socorro. Chegamos lá era umas sete e meia, por aí. Ele tava no box de emergência, numa sala vermelha, com (gesto com a mão no rosto) máscara de ar e perguntei pra ele “Roni, você ta conseguindo falar?” aí ele balançou a cabeça que tava, aí eu perguntei, e tava eu e minha mãe do lado, eu falei “Roni, que que foi com você? Quem que fez isso com você? Por que eles fizeram?” aí ele balançou a cabeça e eu “quem que fez isso com você?” o que ele me falou, foi o que ele falou pra polícia, né. Que o Amazon, eu não tenho conhecimento quem que é ele. Foi o que saiu da boca dele. Ele falou assim “foi o Amazon que fez isso.” Eu falei assim “quem é que fez isso?” ele falou assim “foi dois cara” ele falou assim, baixo, né. “foi dois cara em uma moto” aí minha mãe falou assim “como que eram esses caras?” ai ele falou assim “um magro alto moreno claro, e o outro era mais fortinho “, e aí ele tipo assim ele cansado já conseguindo respirar direito e minha mãe foi e perguntou assim, foi o que a gente ouviu da boca dele, foi isso, entendeu? Mas assim, não sabemos se esse problema que ele era com esse cara que eu não tenho conhecimento quem que é ele, né, mas o que a gente... o que ele falou, assim que nem eu disse, eu não posso afirmar que foi ele quem mandou matar, porque eu não tava na hora, fui saber por boca dos outros no outro dia, né...

Promotor: Tá, deixa eu perguntar uma coisa pra senhora, a senhora mencionou na polícia exatamente o que a senhora ta dizendo hoje, que várias pessoas começaram a ir na casa da sua mãe cobrar a vítima, mas a senhora teria mencionado que seria cobrança em relação a uma dívida de drogas e uma encomenda de homicídio.

Katia: de homicídio dele?

Promotor: não, para que ele matasse alguém.

Katia: não, isso não.

Promotor: e a vítima inclusive teria dito a vocês que um traficante da região do bairro Jardim Industriário conhecido por Amazon teria pago a vítima e um primo da senhora de nome Alexandro para que eles matassem um homem no pé da serra.

Katia: Ah, não. Isso aconteceu pelo que a gente soube, é. Agora eu to me recordando. Foi pelo que falaram lá, porque lá ele tinha muita amizade, né. Na segunda feira a gente foi lá pra tentar saber o que aconteceu e falaram de lá pra gente, entendeu?

Promotor: Falaram ou foi seu tio quem falou?

Katia: não, que eu lembro falaram isso daí, entendeu? Em vida ele falou que o cara que pagou...

Promotor: Quem que falou, Katia, quem falou isso daí?

Katia: moço eu não sei, porque é muita gente lá, e lá muita gente o conhecia lá, né?

Promotor: entendi, mas pelo que da a entender no depoimento da senhora, a senhora disse que a vítima teria explicado pra família, no caso pra senhora e a senhora sua mãe, de que...

Katia: não, isso foi antes do acontecido, não foi no dia que foi atirado, (ininteligível) foi isso que afirmou pra gente.

Promotor: isso, isso, tá. Então o Rone falou pra senhora e pra sua mãe “olha, um traficante de nome Amazon pagou pra mim e para o Alexandro matar um homem no pé da serra” então ele falou isso?

Katia: isso, é o que ele disse né. Mas isso foi bem antes do acontecido.

Promotor: não, exatamente, antes do acontecido. Vamos entender, a senhora não sabe quem é essa pessoa a qual eles teriam em tese recebido dinheiro para poder matar. E ele também teria contado para a senhora que ele pegou esse valor para matar tal pessoa e usou o dinheiro para consumir drogas e não concluiu o serviço pelo qual ele havia sido contratado?

Katia: não, ele não falou. É... assim... o que ele falou pra gente foi isso, porque assim, o Roni vivia assim, um dia ele tava são, outro dia ele tava drogado, então a gente não tinha tipo, se falou a verdade, a gente não sabia, entendeu?

Promotor: ele chegou a mencionar pra vocês que ele tinha uma dívida com esse Amazon de oito mil reais?

Katia: Ele falou né.

Promotor: que ele tava pagando pequenas prestações.

Katia: tava, aham, isso. Ele falou que tinha dado um pouco do valor, né, e restava um pouco do valor do outro valor pra ta passando o valor que ele não teve tempo de esperar né, pagar. Foi o que ele tinha dito.

Promotor: tá, no dia do crime, a senhora ouviu pessoas dizendo que a vítima estava no posto São Matheus lá no bairro Jardim Industriário quando o Amazon teria aparecido lá em uma caminhonete e dito para a vítima que queria o restante do dinheiro e que se a vítima não pagasse ele iria matá-la?

Katia: isso, aconteceu que foi que a gente foi na segunda feira saber o que tinha acontecido lá, e as pessoas que estavam em volta dele bebendo, porque antes de acontecer isso, ele tava bebendo e usando droga, foi o que me falaram. Um deles que tava junto com ele na roda falou que, escurecendo, ele chegou, né. Foi o que eles me falaram, não posso afirmar porque eu não estava. Ele chegou cobrando o Roni, querendo o dinheiro, que se o Roni não pagasse ele, ele ia mandar matar o Roni. Foi o que me falaram lá.

Promotor: e disseram que era esse traficante, o Amazon, que teria passado na caminhonete, feita a ameaça...

Katia: uhum, isso mesmo. Foi o que me disseram lá.

Promotor: certo. É... a senhora tomou conhecimento também que a vítima estaria bebendo ali naquela localidade com um homem conhecido como Pescoço Cortado quando teria aparecido ali um casal de noiado e chamar a vítima para consumir drogas em outro local?

Katia: isso, foi os rapaz, os menino que tavam junto com ele que contou, que eles tavam todos bebendo, né. Esse rapaz, que o apelido dele é... nem sei o nome dele, que é Pescoço Cortado, taria dormindo com ele, que o Roni cedeu casa pra ele dormir junto, entendeu? Porque conheceu, pegou amizade e o Roni tava cedendo casa para ele, né. E no entanto, pelo que falaram, que esse rapaz, o Roni sentado e esse rapaz que chamou ele, eu não sei se o Roni tinha droga na casa, só que ele chamou o Roni para pegar droga pra esse casal de noiado. O Roni diz que levantou... foi o que me disseram... ele levantou...

Promotor: quem disse? Quem disse? Quem foram as pessoas que mencionaram isso pra senhora?

Katia: eram os chapa que trabalhavam lá, que na verdade até um faleceu. Promotor: lá no posto São Matheus? Katia: isso.

Promotor: então eles disseram que ele tava bebendo com esse cidadão, esse senhor chamado Pescoço Cortado, apareceu o casal de noiado, ele foi atrás e foi levado para um local e ele foi, e o que mais contaram pra senhora?

Katia: é isso aí, que esse rapaz do Pescoço Cortado que armou pra chamar. Que pagaram, deram droga pra ele, pra ta chamando o Roni, tirando o Roni de lá, pra acontecer, porque no que me contaram foi que quando o Roni levantou, que acompanhou esse cara, porque lá é assim, é um bar de esquina, ta indo aqui, já vira, que é pra ir na primeira rua que ele tava morando, né. Então do que ele saiu ali do posto e pegou o asfalto que foi o que, uma distancia que eu nem sei explicar, que o Roni saiu e já veio a moto com esses dois caras.

Promotor: e veio essa moto e já chegaram atirando no Roni?

Katia: isso, esse rapaz que é o tal do pescoço cortado”
(ID 179949161, p. 9-12).

Nas duas fases da persecução penal, também foi ouvida a testemunha Paulo Henrique, filho da vítima, que afirmou que, conforme as declarações do seu pai, o apelado, vulgo “Amazon” seria o mandante do crime.

Do mesmo modo que em juízo, na fase investigativa, a referida testemunha afirmou que:

“QUE o depoente é filho da vítima RONI; QUE RONI trabalhava como pintor da construção civil; QUE a vítima era usuária de drogas; QUE o depoente ficou sabendo que “AMAZON” pagou certa quantia para a vítima matar uma pessoa, sendo que o depoente não sabe quem seria essa pessoa; QUE a vítima pegou o dinheiro com “AMAZON” mas não matou a tal pessoa; QUE por várias vezes “AMAZON” mandou terceiros irem cobrar a vítima; QUE no mesmo dia do crime em tela, a vítima estava no posto São Mateus, quando AMAZON passou de caminhonete e disse que se a vítima não o pagasse naquele dia, iria mata-lo; QUE naquele mesmo dia a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo, sendo que o depoente ficou sabendo que a vítima foi atraída até o local dos fatos, onde “MARQUINHOS” já o aguardava e foi ele quem desferiu os disparos contra ela; QUE MARQUINHOS estava em uma motocicleta Fan de cor preta, sendo que o proprietário dessa motocicleta é o JHONE, um funcionário do “AMAZON”; QUE a vítima ficou internada no hospital por mais de trinta dias por conta dos ferimentos, sendo que ela mesma disse que o “AMAZON” foi o mandante do crime; [...]”
(ID 179949161, p. 15).

Assim, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como não restando inequivocamente comprovada a ausência do
animus necandi
, a reforma da r. sentença, a fim de pronunciar o apelado, é medida que se impõe, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Em relação às qualificadoras, conforme destacado pelo apelante:

“[...] consta na denúncia que o crime ocorreu por motivo torpe e mediante dissimulação. Em relação ao motivo torpe, durante a fase judicial as testemunhas confirmaram que o crime teve como motivo uma dívida de drogas que a vítima tinha com o “AMAZON” no valor aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Outrossim, a vítima foi atraída por um casal de “noiados” que a convidaram para juntos consumirem drogas. Todavia, o casal havia combinado com o executor que estava no aguardo da vítima para executá-la, restando consubstanciada a dissimulação”
(ID 179949161, p. 16).

Assim, mantenho as qualificadoras descritas na denúncia, haja vista que
“só podem ser excluídas da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, isto é, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença, a quem compete decidir se os tipos penais derivados ficaram, ou não, configurados”
(TJMT, APCrim 19570520158110042).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este egrégio Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DUAS VERSÕES NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 3. A pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. 4. Na hipótese, os depoimentos prestados pela vítima e pelo Delegado corroboram a tese acusatória. 5. Incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões apresentadas em plenário 6. Agravo regimental não provido” (STJ - AgRg no AREsp: 2209043 SP 2022/0288967-7, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. [...] FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME. POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da acusação, se houver prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como in casu consubstanciados nas palavras da vítima e testemunhas, colhidas nas fases, policial e judicial. [...] Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a ausência de animus necandi ou a desistência voluntária da prática do crime por parte da agente, mormente diante da existência de, ao menos, duas vertentes de provas nos autos, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se a admissibilidade da acusação, e autorizando o julgamento da recorrente pelo Conselho de Sentença.”
(TJ-MT - RSE: 00026738920168110044, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso, para
pronunciar
o recorrido
Ailson Martins dos Santos
, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024